Tribunal: TJMT
Processo: 0001044-74.2003.8.11.0064
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001044-74.2003.8.11.0064
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ROQUE DIAS DA COSTA - CPF: 561.891.331-34 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ZILDA CAETANO DOS SANTOS (ASSISTENTE), NOEL SAMPAIO DOS REIS (ASSISTENTE), ISABEL ARAÚJO DE ASSIS (ASSISTENTE), EVA OSNI PEREIRA (ASSISTENTE), ROMILDO RIBEIRO BISPO - CPF: 289.671.862-15 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO– TRIBUNAL DO JÚRI – PRONÚNCIA – ART. 121, § 2°, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL – PRETENDIDA EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DE
MOTIVO

FÚTIL

– INVIABILIDADE – INDÍCIOS A DEMONSTRAR A CONFIGURAÇÃO–
HOMICÍDIO
MOTIVADO, EM TESE, POR
CIÚMES QUE
PODE CARACTERIZAR FUTILIDADE – PRECEDENTES

TJMT [N.U 1011042-17.2021.8.11.0000] – ENUNCIADO ORIENTATIVO No. 02, DO TJMT– COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA

PARA A SUA EXCLUSÃO – RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória

“O
homicídio
motivado, em tese, por
ciúmes
pode caracterizar futilidade (STJ, REsp no 1743740/MG), razão pela qual “cabe ao Conselho de Sentença analisar se o contexto trazido aos autos autoriza a qualificação do
ciúme
como
motivo

fútil
”” (TJ/MT, N.U 1011042-17.2021.8.11.0000).

O Enunciado Orientativo no. 02, do TJMT: “Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto pela i. Defensoria Pública em benefício de ROQUE DIAS DA COSTA, contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação penal no 0001044-74.2003.8.11.0064, (cód. 287878), pronunciou o recorrente pelo cometimento, em tese, do crime previsto no artigo 121, §2°, inciso II, do Código Penal, submetendo-o a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri.

Inconformado, o recorrente pede o afastamento da qualificadora de motivo fútil, aduzindo que, inicialmente, restou apurado que a motivação do crime seria uma suposta relação extraconjugal entre a vítima e a esposa do recorrente. Consubstanciada, portanto, unicamente no interrogatório do acusado em sede de delegacia de polícia, de modo que, não corroborados em juízo. Explicita também,

que ainda permanece desconhecida a motivação real do delito, razão pela qual, pede o afastamento da vertida qualificadora.

Em contrarrazões, o Ministério Público refuta os argumentos defensivos pugnando pelo desprovimento do recurso, a fim de que seja mantida a decisão objurgada. (Id. 142885774)

Em solo de juízo de retratação, o Magistrado manteve a decisão por seus próprios fundamentos. (Id. 142885775)

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pela i. Procuradora de justiça Dr.

Silvana Correa Vianna, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, na ementa assim sintetizada: (Id.152236192)

“[...]Assevera a defesa do recorrente, no tocante à qualificadora de motivo fútil, que não restaram devidamente comprovadas nos autos, devendo ser afastada por estar baseada tão somente nas declarações colhidas nos autos. Todavia, não obstante os argumentos defensivos, estes não merecem acolhimento pelas razões a seguir delineadas.

A materialidade do fato encontra-se demonstrada no Boletim de ocorrência, Exame de necropsia, Certidão de óbito e declarações prestadas. Com efeito, é cediço o entendimento de que somente é possível o afastamento de qualificadora em sede de pronúncia, quando os elementos probatórios dos autos evidenciam a sua total improcedência, haja vista que, nessa fase processual, mesmo que subsistam dúvidas quanto a sua configuração, não se deve afastá-las do crivo de apreciação dos jurados sob pena de invasão da competência do Tribunal do Júri.

Sobre o assunto, tem-se o Enunciado Orientativo n. 02, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, in verbis: Enunciado no 2: Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri (Turma de Câmaras Criminais Reunidas TJ/MT).

Pode concluir-se então que, somente é permitido o decote de qualificadora quando esta se mostrar improcedente, injustificável, ilógica, absurda no caso concreto, o que não se verifica in casu.

No entanto, a qualificadora destacada na denúncia está devidamente comprovada nas provas testemunhais e periciais. De acordo com os autos, o recorrente foi até as proximidades do Bar do Parque São Jorge e desferiu golpes com faca contra a vítima Romildo porque ouviu dizer que este estava tendo um caso amoroso com sua esposa.

É válido ressaltar que, em juízo, o acusado narra que ao chegar em casa, deparouse com sua esposa chorando porque o “Baiano” havia visto, de modo proposital, ela tomar banho. Com isso, o acusado pegou sua arma e foi tirar satisfação com o mesmo e acrescenta que “Baiano” o agrediu primeiramente e que então só depois que atirou. Em sequência, a companheira do acusado e testemunha afirma que Roque chegou alterado e que, ao entrar em casa, pegou uma faca e saiu dizendo que furaria Romildo.

Diante à situação, Zilda pede ajuda da patroa, por ligação, e que, nesse momento, Roque matava Romildo. Por fim, a informante Izabel relata que era convivente com a vítima e que o acusado chegou em sua residência perguntando de Zilda e, por não saber onde esta se encontrava, o acusado pegou a faca e saiu de encontro a Romildo. Nesse contexto, pode-se afirmar o testemunho do acusado corrobora com as declarações colhidas, de modo a salientar que inexistia qualquer conflito entre o réu e a vítima e que, incitado pelos ciúmes, o recorrente provocou o crime, logo, a motivação fútil resta devidamente demonstrada. Sendo assim, a qualificadora deve ser mantida na pronúncia e prevalecer, no caso de dúvida, o princípio in dubio pro societate, pois, o Tribunal do Júri é o juízo natural dos crimes dolosos contra a vida, que então verificará a presença ou não da qualificadora.[...]”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se do Recurso em Sentido Estrito interposto pela i. Defensoria Pública em benefício de ROQUE DIAS DA COSTA, contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.

Narra a denúncia, o seguinte: (Id. 142885701).

“[...]Que na noite de 01 de fevereiro de 2003, por volta de 20:00 horas, nas proximidades do “Bar do Parque São Jorge” situado no Parque São Jorge, nesta cidade e comarca, o denunciando, mediante golpes com objeto perfuro inciso, produziu na vítima Romildo Ribeiro Bispo, os ferimentos descritos e caracterizados no Laudo de Exame de Necropsia de fls. 29/31 e mapa topográfico para localização de lesões de fls. 32/32, provocando nessa choque hemorrágico, causa da morte da mesma.

Que segundo o apurado no inquérito policial, o denunciado, ouviu dizer através de terceiras pessoas, das quais não soube declinar os nomes, que a vítima estaria tendo um caso amoroso com a esposa dele, motivo pelo qual na data do fato, armou-se com uma faca de “cortar carne”, indo em seguida até o Bar do Parque São Jorge tirar satisfações com a vítima, sendo certo que iniciaram uma discussão e o ofendido procurou sair do local, contudo, foi perseguido e agredido pelo implicado que lhe desferiu golpes nas costas, matando-o, por meros boatos.[...]”

A denúncia foi oferecida em 07.05.2003 e recebida na data de 02.06.2003, determinando a citação do acusado. Todavia, o acusado não fora encontrado, razão pela qual, fora citado via edital.

Ao fim do prazo editalício, o Ministério Público, requereu a suspensão do prazo prescricional [art. 366 do CPP], a antecipação da prova testemunhal, bem como a decretação da prisão preventiva do recorrente, sendo, este, expedido na data de 05.07.2007 e renovado na data de 21.02.2014.

Na data 08.02.2022 o mandado de prisão foi cumprido.

Feita a contextualização, a materialidade delitiva repousa no Boletim de Ocorrência (ID no 55211701 - fl. 08), Exame de Necropsia (ID no 55211701 -fls. 53/57), mapa topográfico para localização de lesões (ID no 55211701 -fls. 59/60) e Certidão de Óbito (ID no 55211701 -fls. 44), bem como pelas demais provas carreadas aos autos.

Transcrevo, em síntese, o laudo de necropsia:

“[...] E-LESÕES EXTERNAS:

Ferida perfuro incisa (3,5) em região dorsal esquerda, penetrante, para cavidade torácica.

(...)

TÓRAX-

ferida perfuro incisa em pulmão esquerdo, transfixante.

Hemotórax – volumoso em lado esquerdo de cavidade torácica.

(...)

CONCLUSÕES-

Diante dos dados colhidos durante a necropsia e dos resultados, concluímos que a morte de Romildo Ribeiro Bispo ocorreu por CHOQUE HEMORRÁGICO produzido por instrumento perfuro-inciso (ARMA BRANCA), EM REGIÃO TORÁCICA DORSAL ESQUERDA[...]”

Em
sede policial
, o recorrente

ROQUE DIAS DA COSTA informou que foi até o bar onde se encontrava a vítima, em posse de uma faca, para tirar satisfação, pois soubera que estava tendo um caso amoroso com sua esposa. Ao chegar ao bar, a vítima tentou lhe atingir com um taco de sinuca, entretanto, conseguindo desvencilhar do golpe, a atingiu com uma faca pelas costas.

Assim, transcrevo o depoimento em sede policial:

“[...]Quem no dia dos fatos o Interrogando, por volta das 19:45 horas, armado de uma faca de cortar carne, foi ao Bar do Parque São Jorge tirar satisfação com a vítima de Homicídio Romildo Ribeiro Bispo, porque segundo a informação de um amigo conhecido por Maurício e de uma vizinha a qual p interrogando não sabe declinar o nome, o Ronildo estava tendo intimidades com a esposa do Interrogando; Que ao chegar em frente ao referido Bar, o interrogando encontrou-se com Romildo e foi falar com ele, momento em que Romildo tentou atingir o interrogando com um taco de sinuca; Que o interrogando desviou-se do golpe e desferiu contra Romildo uma facada nas costas, sendo que o logo após fugiu do local; Que o interrogando afirma que jogou a faca no mato, não se recordando neste ato em que local; Que o interrogando afirma não se recordar de mais nada[...]”.

Em Juízo
, informou que no dia dos fatos, havia chegado do serviço quando se deparou com sua esposa chorando, perguntada sobre o motivo, disse-lhe que a vítima havia a visto durante o banho. Após, o interrogando foi conversar com o ofendido, em posse de uma faca, o qual lhe disse que havia olhado mesmo sua esposa no banho e olharia novamente. Que neste instante se apoderou de um taco e golpeou o acusado, vindo este a dar uma facada no ofendido pelas costas.

A informante
IZABEL DE ARAÚJO ASSIS

[
esposa à época da vítima]
, informou em sede policial o seguinte:

“[...]"A declarante afirma que viveu com Romildo por aproximadamente 10 anos e desta união estável nasceram quatro filhos sendo que destes um faleceu há cinco anos e os demais menores de idade, são dependentes da Declarante; Que, a declarante diz que a família da vítima e a família do homicida nunca tiveram problemas anteriormente, sendo certo que as duas famílias eram amigas e costumavam visitarem-se mutuam Que, no dia dos fatos a vítima e indiciado haviam passado a tarde juntos jogando e bebendo cerveja no Bar próximo de onde ocorreu o fato delituoso, sendo que ao anoitecer, Romildo foi para casa e começou a brigar com sua esposa, a Sr Zilda, sendo que retornou logo em seguida e passou a gritar com Romildo, o qual ainda estava na rua e dizendo que iria matá-lo, momento em que foi se aproximado de Romildo e sem que este pudesse se defender, Roque desferiu-lhe golpes de faca. Que, a declarante esclarece que presenciou todos os fatos e viu que seu amasio, antes de ser atingido, foi se distanciando do local dando as costas para Roque, dando claramente a entender que não viu a faca e que também não imaginou que seu ex-amigo Roque, viesse a lhe fazer algum mal, realizando o que acabara de dizer por duas vezes em alto e bom tom: "O NEGÃO, Vou te matar!". Que, a declarante diz não ter visto a faca nas mãos de Roque, pois se encontrava a uma distância de aproximadamente trinta metros e estava meio escuro; Que a declarante ainda esclarece que enquanto olhava os dois, viu que em determinado momento o Roque saiu para um lado e seu amasio veio correndo em direção de sua casa, sendo que

não entrou, mas passou correndo pela frente da casa, momento em que a declarante foi atrás dele para saber o que havia acontecido, pois até então a declarante não sabia que Roque havia lhe furado com a faca. Após andar até a primeira esquina, a declarante encontrou seu amasio caído ao chão, deitado de costas para baixo, sangrando e gemendo. Neste instante, a declarante disse "vou chamar a ambulância" ao que apenas ouviu um gemido de Romildo, sendo que a declarante saiu correndo e telefonou para a ambulância que compareceu logo em seguida; Que após o ocorrido a declarante afirmar não ter visto mais Roque; Que logo em seguida, compareceu a Tenente Graziela, duas viaturas da Polícia Militar, a ambulância e a perícia do IML; Que a declarante ainda esclarece que não sabe o motivo que levou Roque a tirar a vida de Romildo, mas acredita que tenha sido consequência da bebida alcoólica.[...]"

Em juízo,

IZABEL DE ARAÚJO

informou que o réu perguntou a depoente onde estava a sua esposa, sendo informado que não sabia lhe dizer. Neste momento, o acusado saiu de sua casa em posse de uma faca, dizendo que ia matar Romildo (vítima). Informou, ainda, que não soube de nenhum relacionamento extraconjugal entre o ofendido e a esposa do denunciado, contudo ouviu boatos que o réu haveria matado a vítima pois achara que estavam tendo um caso amoroso. Relatou que, no dia dos fatos, foi até seu esposo (vítima) avisá-lo da intenção do acusado, entretanto este a repreendeu para que retornasse à sua residência, do contrário a mataria. Por fim, relatou que viu o réu correndo atrás do ofendido a fim de matá-lo.

A informante
ZILDA CAETANO DOS SANTOS

[esposa à época do recorrente], em sede policial, relatou:

“[...]"Que a declarante é amasia do indiciado Roque Dias da Costa há seis meses, sendo que o conheceu faz aproximadamente dez anos na cidade de Pedro Gomes, pois o irmão da declarante foi casado com a irmã do indiciado Roque; Que a declarante, afirma que sua vida conjugal era harmônica até semana passada, sendo que na Sexta-feira do dia 31-01-03, o Roque amanheceu com comportamento diferente, nervoso e falando que ia separar da declarante e ia embora. No dia seguinte, no período da tarde a declarante foi juntamente com Roque na casa da vinha Marli e enquanto a declarante foi para os fundos da casa de Marli, o Roque ficou na frente com os colegas jogando baralho, sendo que por volta das 19:00 horas a declarante foi para casa e logo em seguida o Roque chegou também e começou a discutir com a declarante dizendo que queria o dinheiro que tinha investido na casa. Em seguida o Roque saiu para a rua e a declarante, com muito medo telefonou para sua patroa a Sra Graziele Tenente PM-Roo-MT, contando o que estava acontecendo, sendo que ao retornar para casa passou por um atalho que é o terreno de seu vizinho Romildo Ribeiro Bispo. Neste momento, o Roque também chegou de bicicleta e passou a jogar a bicicleta contra a porta da casa dizendo que Romildo estava escondendo a declarante, demonstrando estar enciumado de algo que não acontecera; Que assim que a Declarante abriu a porta da casa Roque entrou, pegou uma faca e saiu dizendo que ia furar o Romildo conhecido por "Negão". A declarante saiu correndo para a casa de uma vizinha telefonar novamente para a sua patroa pedir que a Polícia viesse para evitar algo de mal, sendo que logo em seguida a Sra Graziele compareceu no local; Que a declarante esclarece que enquanto estava telefonando para a sua patroa e aguardava nesta casa, o Roque foi e matou o Romildo, sendo que a declarante afirma que não presenciou o fato, apenas ficou sabendo quando sua patroa chegou e lhe contou; Que a declarante afirma que não sabe se Roque havia cometido algum crime anteriormente. Ainda esclarece a declarante que nunca traiu Roque e nunca deu motivo para que ele ficasse com ciúmes, pois nunca sia de casa sem a companhia dele; Que a declarante está temerosa de que Roque lhe faça algum mal contra a sua pessoa pois matou Romildo dizendo que era por causa da declarante, sendo que a declarante não voltou mais para a sua casa pois teme de que Roque seja solto pela Justiça e talvez tenha intenção de matá-la também, mesmo que deva nada. Acrescenta ainda a Declarante que a irmã de Roque avisou por telefone a irmã da declarante de que o Roque lhe telefonara dizendo "matei um e vou matar mais dois[...]"

Em sede judicial
, Zilda Caetano

relatou que o acusado ao chegar do serviço foi direto para o bar, em frente à sua casa, onde ele e a vítima se encontravam. Após, o acusado ao chegar em casa, a depoente percebeu que havia ingerido bebida alcóolica e que estava agitado, pois haveria lhe dito que iria quebrar seus pertences. Adiante, o acusado saiu, com uma faca na mão, dizendo que iria matar Romildo [vítima]. Informou que a vítima não tinha saído do bar e ido atrás de sua residência para conversa com ela ou para olhá-la. Informou, por fim, que não tinha relação extraconjugal com o ofendido.

Transcrevo, em síntese, as declarações em sede judicial:

"[...]Que a declarante é amasia do indiciado Roque Dias da Costa há seis meses, sendo que o conheceu faz aproximadamente dez anos na cidade de Pedro Gomes, pois o irmão da declarante foi casado com a irmã do indiciado Roque; Que a declarante, afirma que sua vida conjugal era harmônica até semana passada, sendo que na Sexta-feira do dia 31-01-03, o Roque amanheceu com comportamento diferente, nervoso e falando que ia separar da declarante e ia embora. No dia seguinte, no período da tarde a declarante foi juntamente com Roque na casa da vinha Marli e enquanto a declarante foi para os fundos da casa de Marli, o Roque ficou na frente com os colegas jogando baralho, sendo que por volta das 19:00 horas a declarante foi para casa e logo em seguida o Roque chegou também e começou a discutir com a declarante dizendo que queria o dinheiro que tinha investido na casa. Em seguida o Roque saiu para a rua e a declarante, com muito medo telefonou para sua patroa a Sra Graziele Tenente PM-Roo-MT, contando o que estava acontecendo, sendo que ao retornar para casa passou por um atalho que é o terreno de seu vizinho Romildo Ribeiro Bispo. Neste momento, o Roque também chegou de bicicleta e passou a jogar a bicicleta contra a porta da casa dizendo que Romildo estava escondendo a declarante, demonstrando estar enciumado de algo que não acontecera; Que assim que a Declarante abriu a porta da casa Roque entrou, pegou uma faca e saiu dizendo que ia furar o Romildo conhecido por "Negão". A declarante saiu correndo para a casa de uma vizinha telefonar novamente para a sua patroa pedir que a Polícia viesse para evitar algo de mal, sendo que logo em seguida a Sra Graziele compareceu no local; Que a declarante esclarece que enquanto estava telefonando para a sua patroa e aguardava nesta casa, o Roque foi e matou o Romildo, sendo que a declarante afirma que não presenciou o fato, apenas ficou sabendo quando sua patroa chegou e lhe contou; Que a declarante afirma que não sabe se Roque havia cometido algum crime anteriormente. Ainda esclarece a declarante que nunca traiu Roque e nunca deu motivo para que ele ficasse com ciúmes, pois nunca sia de casa sem a companhia dele; Que a declarante está temerosa de que Roque lhe faça algum mal contra a sua pessoa pois matou Romildo dizendo que era por causa da declarante, sendo que a declarante não voltou mais para a sua casa pois teme de que Roque seja solto pela Justiça e talvez tenha intenção de matá-la também, mesmo que deva nada. Acrescenta ainda a Declarante que a irmã de Roque avisou por telefone a irmã da declarante de que o Roque lhe telefonara dizendo "matei um e vou matar mais dois[...]."

A testemunha
EVA OSNI PEREIRA
, em Juízo, relatou:

"[...]Que, acusada e vitima eram vizinhos; Que, acusado e vítima eram amigos e inclusive no dia dos fatos jogaram baralho juntos no bar; Que, não sabe o motivo que gerou o desentendimento entre acusado e vítima; Que, a vítima foi furada quase em frente a casa da depoente; Que, a depoente é vizinha de acusado e vitima; Que, o finado foi para o bar onde jogou baralho desde as seis horas da manhã;
Que, o acusado chegou ao bar já escurecendo entre 5.00 e 5.30 horas, Que, o acusado "furou o finado" por volta de 18.00 horas; Que, depois que o acusado furou o finado ele aproximou da mesa de sinuca jogou as bolas limpou a faca na camiseta e saiu, que, estava saindo do banho quando escutou o acusado dizer
: "eu vou matar o Negão": Que, confirma as declarações que prestou perante a autoridade policial às fls 24, cuja leitura acompanhou no presente ato, Dada a Palavra ao Ministério Público: Que melhor esclarecendo o acusado jogou baralho no bar a tarde e saiu retornando ao bar por volta de 17.30 horas,
Que, viu a primeira furada e ai a vítima correu e o acusado deu a volta pela outra rua não tendo a depoente acompanhado as demais furadas;
Que, após o fato a viúva morou por pouco dias naquela mesma casa e mudou-se para Cidade de Deus Dada a palavra ao Defensor Público:
Que, viu a primeira facada que atingiu a vítima "debaixo do baço";
Que, não disse para o delegado que tinha visto a primeira facada porque não lhe perguntaram; Que, reafirma ter visto a primeira facada.[...]" (Negritou-se)

A testemunha policial militar
NOEL SAMPAIO DOS REIS
, relatou em sede policial:

"[...] Que ratifica os termos do Boletim de Ocorrência no 526 de 01-02-03 e tem a esclarecer que atendendo solicitação foi ao Parque São Jorge no intuito de deter o indiciado Roque Dias da Costa porque segundo informações dadas por telefone pela amasia de Roque, o mesmo estava agressivo e armado sendo que havia dito que iria matá-la. Ao comparecer no local o Declarante ficou sabendo que Roque tinha acabado de assassinar Romildo, mais conhecido por "NEGÃO". Logo em seguida o Declarante juntamente com o Soldado Costa efetuaram diligências nas proximidades à procura do homicida, porém, não tiveram êxito; Que a vítima permaneceu no local até a chegada da Perícia Técnica do IML-Roo-MT; Que o declarante não sabe informar quais os motivos que levaram o indiciado a praticar este crime, sendo que apenas soube de pessoas que estavam no local de que a vítima e indiciados discutiram na frente do bar e quando o "NEGÃO" foi saindo, o Roque lhe desferiu as facadas.[...]"

Em Juízo, o mesmo disse, em síntese, que ouviu dos populares que estavam no local, que o réu havia informado à vítima que sabia que estava tendo um caso amoroso com sua esposa e lhe deu um tapa no rosto, após foi até sua casa e se apossou de uma faca. Ao retornar ao bar, efetuou os golpes no ofendido. O depoente informou que o primeiro golpe foi no bar, vindo o ofendido a correr do seu algoz, posteriormente o acusado o perseguiu e efetuou os demais golpes.

Feita a contextualização, é cediço que para a pronúncia, basta a existência de prova da materialidade e de indícios da autoria delitiva, justamente por constituir ato de natureza provisional, onde se realiza
o mero juízo de admissibilidade da acusação
, não se exigindo o juízo de certeza necessário para a condenação.

É o que preleciona o art. 413 do Código de Processo Penal:

“Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.”

Nesse diapasão, oportuna a lição de Fernando Capez:

“Na pronúncia, há um mero juízo de prelibação, pelo qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem penetrar no exame do mérito. Restringe-se à verificação da presença do ‘fumus boni iuris’, admitindo todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência.

No caso de o juiz se convencer da existência do crime e de indícios suficientes da autoria, deve proferir sentença de pronúncia, fundamentando os motivos de seu convencimento. Não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime.

[...]

Na fase da pronúncia vigora o princípio do ‘in dubio pro societate’, uma vez que há mero juízo de suspeita, não de certeza. O juiz verifica apenas se a acusação é viável, deixando o exame mais acurado para os jurados. Somente não serão admitidas acusações manifestamente infundadas, pois há juízo de mera prelibação.” (CAPEZ, Fernando, Curso de Processo Penal, editora Saraiva, 21a Edição, p. 659)

É pacífico o entendimento de que a decisão de pronúncia tem a natureza de decisão interlocutória mista não terminativa, porque encerra uma fase sem colocar termo ao processo e sem decidir o
meritum causae
, tratando-se de um juízo de admissibilidade da acusação.

Nesta fase, não obstante os argumentos expendidos pela defesa da recorrente, tão somente se verifica a viabilidade da imputação da prática de crime contra a vida, pois, como explicitado, a pronúncia não se traduz em juízo de certeza, não sendo lugar adequado para o profundo mergulho no contexto probatório e para a realização de análise minuciosa de seus elementos, mas, apenas, um juízo de admissibilidade da denúncia para que o juízo constitucionalmente competente, qual seja, o Tribunal Popular do Júri, possa apreciar e julgar crimes dessa natureza.

Oportuno colacionar a lição do doutrinador Eugênio Pacelli sobre a decisão de pronúncia:

“Não se pede, na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da instrução, quando à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri. E esse afastamento, como visto, somente é possível por meio de convencimento judicial pleno, ou seja, por meio de juízo de certeza, sempre excepcional nessa fase.”
(OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de Processo Penal, 17a Edição, Editora Atlas, p. 732)

Desta feita e consoante disciplinado no art. 413 do Código de Processo Penal, basta que se estabeleça convencimento acerca da existência do crime e de indícios de sua autoria, como no caso em comento. A propósito é o C. STJ:

“[...]A pronúncia encerra simples juízo
de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e
de indícios
de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos
de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se
pro societate
.”
(STJ, AGRG no AREsp no 1507361/PR) (Negritopu-se)

À propósito, é o entendimento do TJMT:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –
HOMICÍDIO

QUALIFICADO
E FURTO – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PLEITO VISANDO A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – ALEGADA
AUSÊNCIA
DE
PROVAS
PRODUZIDAS EM JUÍZO – IMPOSSIBILIDADE – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO –
PROVAS
PRODUZIDAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – APLICAÇÃO DO AFORISMO IN DUBIO PRO SOCIETATE – MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI – 2. POSTULADO O AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA –
INVIABILIDADE
– COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – PRESENÇA DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE INDICAM A PERTINÊNCIA DAS REFERIDAS CAUSAS QUALITATIVAS – 3. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Deve ser mantida a pronúncia do recorrente, porquanto, na espécie, estão presentes os requisitos previstos no art. 413 do Código de Processo Penal, consubstanciados na comprovação da materialidade delitiva e em indícios de autoria, tendo em vista que a respectiva sentença retrata mero juízo de admissibilidade da acusação. Dessa forma, eventuais dúvidas devem ser submetidas ao crivo do Conselho de Sentença, juízo natural da causa, a quem compete o julgamento dos crimes contra a vida em decorrência da previsão constitucional consagrada no art. 5o, XXXVIII, c, da Constituição Federal, em virtude do aforismo in dubio pro societate
. 2. A exclusão das qualificadoras do delito de
homicídio
somente é permitida quando forem manifestamente improcedentes; impondo-se ressaltar, outrossim, que a existência de um lastro mínimo de dúvida sobre a incidência das referidas causas modificadoras de pena, obriga sua apreciação pelo Conselho de Sentença, sob pena de se invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri, prevista no art. 5o, XXXVIII, letras c e d, da Carta Política do Brasil. 3. Recurso desprovido.”
(N.U 1010089-53.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/11/2021, Publicado no DJE 14/11/2021) (Negritou-se)

Portanto, sendo a pronúncia um mero juízo de admissibilidade da acusação, deve ela ser mantida, para que a dúvida quanto aos fatos seja dirimida pelo Conselho de Sentença, que irá efetivamente analisar as provas produzidas.

Avançando no tema,
a defesa requer o afastamento da qualificadora do motivo fútil
(artigo 121, § 2o, inciso II do Código Penal)
, pois afirma que a motivação não foi comprovada em juízo, de modo que ainda permanece desconhecida a motivação real do delito.

Contudo, h
á indícios de que o delito foi supostamente cometido por motivo fútil.

Destaca-se, que o motivo fútil é aquele de mínima importância, que se mostra desproporcional entre a causa e o crime praticado. Leciona a doutrina de Guilherme Nucci:

“[...]Fútil: é o motivo flagrantemente desproporcional ao resultado produzido, que merece ser verificado sempre no caso concreto. Mata-se futilmente quando a razão pela qual o agente elimina outro ser humano é insignificante, sem qualquer respaldo social ou moral, veementemente condenável (...)”. (NUCCI, Guilherme de Souza. Código penal comentado. 5. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2005, p. 500).

De acordo com os autos, o recorrente foi até as proximidades do Bar do Parque São Jorge naquele município e desferiu golpes com faca contra a vítima Romildo porque ouviu dizer que este estava tendo um caso amoroso com sua esposa.

Importa ressaltar que, em juízo, o recorrente narra que ao chegar em casa, deparou-se com sua esposa chorando porque o ‘Baiano’ havia visto, de modo proposital, a mesma tomando banho.

Com isso, o recorrente, em tese, pegou sua arma e foi tirar satisfação com o mesmo e acrescenta que “Baiano” o agrediu primeiramente e que então só depois que atirou. Em sequência, a companheira do acusado e testemunha afirma que Roque chegou alterado e que, ao entrar em casa, pegou uma faca e saiu dizendo que furaria Romildo. Diante à situação, Zilda pede ajuda da patroa, por ligação, e que, nesse momento, Roque matava Romildo. Por fim, a informante Izabel relata que era convivente com a vítima e que o acusado chegou em sua residência perguntando de Zilda e, por não saber onde esta se encontrava, o acusado pegou a faca e saiu de encontro a Romildo.

Nesse contexto, pode-se afirmar o testemunho do acusado corrobora com as declarações colhidas, de modo a salientar que inexistia qualquer conflito entre o réu e a vítima e que, incitado pelos ciúmes, o recorrente provocou o crime.

Assim, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que:

“[...]
cabe ao Tribunal do Júri, considerando as circunstâncias do caso concreto, decidir se o
ciúme
pode qualificar o crime de
homicídio
e ainda se caracteriza
motivo

fútil
ou torpe”
. (AgRg no AREsp n. 1.791.170/SP, Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe 28/5/2021)

A propósito, cito o entendimento do TJMT:

“[...]O
homicídio
motivado, em tese, por
ciúmes
pode caracterizar futilidade (STJ, REsp no 1743740/MG), razão pela qual “cabe ao Conselho de Sentença analisar se o contexto trazido aos autos autoriza a qualificação do
ciúme
como
motivo

fútil.
”(TJ/MT, N.U 1011042-17.2021.8.11.0000).

Nesse contexto, malgrado as alegações defensivas, entendo que a incidência dessa qualificadora deve ser submetida ao juiz natural da causa, o Tribunal do Júri, pois, a depender do contexto fático em que ocorreu a ação criminosa

o fato de se atentar contra a vida de uma pessoa por motivos de ciúmes pode vir a acarretar o motivo fútil, cabendo ao Conselho de Sentença decidir sobre a sua ocorrência ou não.

Com efeito, somente é permitido o decote de qualificadora quando esta se mostrar improcedente, injustificável, ilógica, absurda no caso concreto, o que não se verifica
in casu
. No entanto, a qualificadora destacada na denúncia está devidamente escorada nas provas testemunhais e periciais.

Diante disso, no que diz respeito à circunstância qualificadora do inciso II do § 2o, art. 121 do CP, tenho que somente podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, o que não é o caso dos autos.

Desse modo,
segue entendimento jurisprudencial do Col. STJ acerca do assunto
:

“[...]Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, as qualificadoras só podem ser excluídas quando, de forma incontroversa, mostrarem-se absolutamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos - o que não se observa na hipótese em exame -, sob pena de se invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri.[...](AgRg no REsp 1935051/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 25/08/2021)”.

No mesmo sentido, tem-se o Enunciado Orientativo no. 02, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, in verbis:

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”

Por essas razões, inadmissível, neste momento, proceder à exclusão da mencionada qualificadora, que deve ser mantida para apreciação do Conselho de Sentença
,
em razão da amplitude de acusação e defesa em plenário e da competência constitucionalmente prevista para o julgamento da causa.

Ante o exposto e, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter a pronúncia de ROQUE DIAS DA COSTA pela prática, em tese, do delito previsto no art. 121, § 2o, II, do Código Penal.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023